Tribunal: TJES
Processo: 5000506-67.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-67.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: PEDRO CRISOSTOMO FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AMOSTRA GRÁTIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ainda que o Magistrado disponha de poderes instrutórios (art. 370 do CPC), o seu exercício deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento. A ausência de determinação de ofício de produção de prova grafotécnica não configura cerceamento de defesa, principalmente quando a instituição financeira não manifesta interesse em sua confecção.

2. A instituição financeira, portanto, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora.

4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte.

5. Devem incidir
sobre a indenização por danos materiais correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC.

6. A jurisprudência preceitua que
“
Não há amparo para a caracterização, como amostra grátis, do valor depositado na conta bancária da autora em razão do negócio declarado nulo, tendo em vista que o fornecimento de produtos e serviços sem solicitação prévia do consumidor pressupõe conduta deliberada nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto em que, repita-se, o negócio foi celebrado mediante fraude
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000963-36.2021.8.08.0050, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.04.2024).

7. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000506-67.2022.8.08.0050

Apelante:

Banco Itaú Consignado S. A.

Apelado:

Pedro Crisostomo Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S. A. contra a sentença de id. 9637597, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Viana nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Pedro Crisostomo Filho, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos procedentes para declarar a inexistência de negócio jurídico e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressarcir integralmente os valores descontados na conta do apelado e dispensar o apelado de restituir a quantia depositada em sua conta bancária sem seu prévio consentimento.

Nas razões recursais de id. 9637599, o apelante alega em síntese que (a) o Magistrado de 1º grau deveria ter determinando a produção de prova grafotécnica de ofício, por ser o destinatário final da prova; (b) a contratação foi regular, devendo ser reconhecida sua validade; (c) caso mantida a condenação, os juros moratórios devem incidir desde a citação e não a partir do evento danoso; (d) os danos morais não foram configurados; (e) o empréstimo não pode ser classificado como amostra grátis; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 9637602.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a contratação de empréstimo consignado foi válida e, em caso negativo, se os valores descontados na conta corrente do apelado devem ser devolvidos, bem como se o dano moral restou configurado.

Inicialmente consigno que, no tocante ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de determinação de ofício da produção da prova pericial grafotécnica pelo Magistrado de 1º grau, não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário final da prova e, na espécie, entendeu que os elementos constantes nos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.

Além disso, o Termo de Audiência de id. 9637596 demonstra que o advogado da apelante requereu apenas o depoimento pessoal do apelado, dando-se por satisfeito com as provas produzidas.

Ainda que o Magistrado disponha de poderes instrutórios (art. 370 do CPC), o seu exercício deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

Esse é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, “
Malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver
” (REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022).

Quanto à contratação questionada, sabe-se que
a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297, que estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A instituição financeira, portanto, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preceitua que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Além disso, conforme o Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Como exposto inicialmente, a instituição financeira não requereu a realização da perícia grafotécnica, sendo que a assinatura constante no contrato (id. 9637382) e aquelas apresentadas na procuração (id. 9637369) e no RG do apelado (id. 9637370) não são idênticas.

Nesse viés, como bem consignou o Magistrado de 1º grau,
“não há precisão nos traços da assinatura constante no contrato, o que gera dúvidas quanto a sua autenticidade e se, de fato, foi assinado pelo autor”
.

Deve ser mantida, portanto, a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, mantida a condenação do banco a ressarcir integralmente os valores descontados na conta do apelado, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (art. 389, parágrafo único do CC e Súmula 43 do STJ) e incidência de juros moratório pela taxa Selic a partir da citação (arts. 405 e 406 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

No que concerne ao dano moral, este órgão fracionário reconhece a sua configuração em casos como o presente, revelando-se razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença, como se depreende dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito. 4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5010147-85.2022.8.08.0048, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora; 4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0010571-77.2019.8.08.0030, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.05.2023)

Finalment
e, consigno que
“
Não há amparo para a caracterização, como amostra grátis, do valor depositado na conta bancária da autora em razão do negócio declarado nulo, tendo em vista que o fornecimento de produtos e serviços sem solicitação prévia do consumidor pressupõe conduta deliberada nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto em que, repita-se, o negócio foi celebrado mediante fraude
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000963-36.2021.8.08.0050, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.04.2024).

Diante do exposto,
con
heço
e
dou parcial provimento
ao recurso para (i) determinar que sobre a indenização por danos materiais incidam correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC; e (ii) afastar a dispensa de devolução do valor de R$ 471,09 (quatrocentos e setenta e um reais e nove centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.